Tribunal: TJES
Processo: 5000401-20.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000401-20.2021.8.08.0020
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: FUGINI ALIMENTOS LTDA
APELADO: COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRECLUSÃO ACERCA DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO FOI OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ADIMPLEMENTO – EMBORA INVERTIDO O ÔNUS DA PROVA, NÃO FOI COMPROVADO MINIMAMENTE O FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – INVERTIDOS OS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

1.
Como a parte requerida não interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que procedeu a inversão do ônus da prova, não é possível o reexame da matéria neste recurso de apelação, ante o instituto da preclusão (CPC, art. 1.015, inc. XI; art. 1.009, § 1º; e art. 507);

2.
Caso em que a parte requerente alegou que cumpriu a obrigação, mas o “comprovante” bancário por ela juntado está flagrantemente incompleto, não indicando o beneficiário/destinatário da operação e também não revelando o número do título ao qual corresponde, sendo insuficiente para provar o alegado adimplemento;

3.
“
A inversão do ônus da prova não implica na presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo necessário que tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado
” (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.040.884/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/10/2022, DJe 24/10/2022);

4.
Não demonstrado o adimplemento, impõe-se a improcedência da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais;

5.
Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Invertidos os ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FUGINI ALIMENTOS LTDA.
contra a r. sentença de id. 5446804, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Guaçuí, que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada por
COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA.
, declarando a inexistência do débito, bem como condenando a ora apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, sofridos em razão da inscrição indevida do nome da ora apelada nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, a apelante alega que: (i) a relação jurídica em apreço não é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não deveria ter sido invertido o ônus da prova; (ii) a apelada não demonstrou o adimplemento da obrigação, motivo pelo qual permanece a exigibilidade do título; (iii) o comprovante juntado pela apelada não retrata o pagamento, mas sim um agendamento de pagamento, que nem sequer indica o destinatário de tal operação ou o correspondente código de validação; e (iv) o título foi baixado não pela suposta liquidação, mas sim “por instrução” (id. 5446808).

A apelada ofertou contrarrazões, pedindo pela manutenção da r. sentença (id. 5446811).

É o breve
r
elatório
.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000401-20.2021.8.08.0020

APELANTE
: FUGINI ALIMENTOS LTDA.

APELAD
A:
COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR DE OFÍCIO

Da preclusão

Sabe-se que o Código de Processo Civil estabelece que cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre redistribuição do ônus da prova (CPC, art. 1.015, inc. XI).

Não é outro o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “
O art. 1.015, XI, do CPC/2015 estabelece ser cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre ‘redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 371, § 1º’. Destarte,
é agravável a decisão que defere, rejeita ou mesmo determina, de ofício, a inversão do ônus probatório
” (STJ, REsp 1.923.716/DF, Rel.ª Min.ª NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. 24/08/2021).

Fixadas essas premissas, ao analisar detidamente os autos, constatei que, na r. decisão de id. 5446753, o d. Juízo inverteu o ônus da prova, deferiu a tutela de urgência e ordenou a citação.

Contra essa r. decisão interlocutória não foi interposto o cabível agravo de instrumento, de forma que a matéria está acobertada pela preclusão.

Isso porque o Código de Processo Civil, ao tratar do recurso de apelação, estabelece,
a contrario sensu
, que a matéria decidida por decisão agravável é coberta pela preclusão caso não haja a interposição do agravo de instrumento.

É o se extrai do art. 1.009, § 1º, do Código de Processo Civil, segundo o qual “
As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões
”.

Desse modo, como está preclusa a discussão sobre a distribuição dinâmica do ônus da prova procedida quando da prolação da r. decisão de id. 5446753, vejo que não há como conhecer da tese apresentada nesta apelação de que o ônus da prova não deveria ser invertido porque o Código de Defesa do Consumidor não incidiria neste caso, já que “
É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão
” (CPC, art. 507).

A referida conclusão não é infirmada pelo fato de que, quando da prolação da r. sentença de id. 5446804, a inversão do ônus da prova tenha sido reafirmada pelo d. Juízo de origem.

Por todo o exposto,
NÃO CONHEÇO do recurso na parte em que
a
apelante
pretende
o reconhecimento de que
a relação jurídica em apreço não
é

regida pelo Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não deveria ter sido invertido o ônus da prova.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000401-20.2021.8.08.0020

APELANTE
: FUGINI ALIMENTOS LTDA.

APELAD
A:
COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
FUGINI ALIMENTOS LTDA.
contra a r. sentença de id. 5446804, proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara de Guaçuí, que julgou parcialmente procedente a demanda ajuizada por
COMERCIAL DE ALIMENTOS PERLA LTDA.
, declarando a inexistência do débito, bem como condenando a ora apelante ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais, sofridos em razão da inscrição indevida do nome da ora apelada nos órgãos de proteção ao crédito.

Em suas razões recursais, a apelante alega que: (i) a apelada não demonstrou o adimplemento da obrigação, motivo pelo qual permanece a exigibilidade do título; (ii) o comprovante juntado pela apelada não retrata o pagamento, mas sim um agendamento de pagamento, que nem sequer indica o destinatário de tal operação ou o correspondente código de validação; e (iii) o título foi baixado não pela suposta liquidação, mas sim “por instrução” (id. 5446808).

A apelada ofertou contrarrazões, pedindo pela manutenção da r. sentença (id. 5446811).

Pois bem.

A ora apelada ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face da ora apelante, alegando que, embora tenha procedido o pagamento do título na data do vencimento, a credora insiste em cobrar a quantia, chegando, inclusive, a indevidamente inscrever o seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, causando-lhe dano moral a ser reparado.

Ao final, o d. Juízo de origem entendeu pela parcial procedência do pedido, declarando a inexistência do débito, bem como condenando a ora apelante ao pagamento de indenização por dano moral, que fixou em R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Após analisar detidamente os autos, entendo em seguir posicionamento diferente do ilustre magistrado sentenciante e, por consequência, merecer reforma a r. sentença. Explico.

Restou comprovado por meio da nota fiscal n. 0120297 que, em 19/02/2020, a apelante vendeu à apelada “molho de tomate tradicional peneirado” e “milho crocante ao vapor”, pelo preço total de R$ 51.331,02 (cinquenta e um mil e trezentos e trinta e um reais e dois centavos) (id. 5446742 – pág. 1 e id. 5446782 – pág. 1), havendo comprovante da entrega dos produtos (id. 5446784).

Por força do referido negócio foi emitido um boleto em 02/03/2020 (id. 5446742 – pág. 2), mas dois dias depois, em 04/03/2020, ele foi “
baixado conforme instrução
” (id. 5446787 – pág. 11), ou seja, a própria credora, ora apelante, realizou a baixa do boleto, embora ainda não tenha sido liquidado pela devedora, pois o vencimento seria apenas no dia 25/03/2020.

A apelada aduziu, em sua petição inicial, que teria procedido o pagamento desse boleto na data do vencimento, o que tornaria inexistente o débito.

Ocorre que, como bem pontuado na contestação e nas razões recursais, o “comprovante” bancário juntado pela apelada está flagrantemente incompleto, não indicando o beneficiário/destinatário da operação e também não revelando o número do título ao qual corresponde (id. 5446742 – pág. 3).

Assim, embora o valor tenha, de fato, saído da conta bancária da parte apelada na data do vencimento do boleto baixado (id. 5446795 – pág. 1), não é possível identificar qual foi o destino da quantia e o motivo de sua saída.

Para além disso, a apelante demonstrou que o título não foi liquidado na data do vencimento (id. 5446785), e nem teria como ser, já que estava “baixado por instrução”.

Ademais, a referida incompletude do “comprovante” de pagamento não foi sanada pela parte apelada nem extrajudicialmente, quando solicitado pela ora apelante visando a solução da controvérsia (id. 5446788), nem judicialmente, quando da oferta da réplica (id. 5446794).

A ausência dessas informações no “comprovante” de pagamento faz com que a apelada não tenha demonstrado minimamente o direito alegado, o que conduz à improcedência de seu pedido.

Essa conclusão não é afetada pelo fato de que houve a inversão do ônus da prova em favor da parte apelada, pois tal inversão não implica a automática procedência do pedido inicial, tampouco isenta a parte autora de produzir as provas que estão ao seu alcance para demonstrar, ao menos minimamente, o fato constitutivo de seu direito.

Assim, inclusive, é a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e deste e. TJES:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. [...]
A inversão do ônus da prova não implica na presunção imediata de veracidade dos fatos alegados pela parte, sendo necessário que tenha comprovado minimamente os fatos constitutivos do direito alegado.
[...]. (STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.040.884/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 17/10/2022, DJe 24/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL [...] AUSÊNCIA DE PROVAS [...] RECURSO DESPROVIDO. [...]
A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, com a possibilidade de inversão do ônus da prova (CDC, artigo 6º, VIII), não exime o autor do dever de comprovar, ainda que minimamente, os fatos alegados na inicial, especialmente quando a inversão do ônus probatório impuser ao réu a produção de prova negativa.
4. [..]. (TJES, Apelação Cível, 012170035930, Rel. Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, j. 08/11/2022, DJES 16/11/2022)

Por fim, extrai-se dos autos que, em razão do negócio jurídico em apreço, a apelante, embora tenha procedido a baixa do boleto no valor global dois dias após sua emissão, posteriormente emitiu três duplicatas em razão do mesmo negócio, cada uma delas no valor de R$ 17.110,34 (dezessete mil, cento e dez reais e trinta e quatro centavos), totalizando os exatos R$ 51.331,02 (cinquenta e um mil e trezentos e trinta e um reais e dois centavos) devidos, com vencimentos para 04/04/2020, 11/04/2020 e 18/04/2020, respectivamente (id. 5446743 – pág. 2).

Logo, vejo que houve um parcelamento do débito, e por não ter sido comprovado o suposto pagamento, a reforma da r. sentença é medida que se impõe, passando a ser julgado improcedente o pedido.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, a fim de reformar a r. sentença, julgando IMPROCEDENTE a pretensão autoral.

Em tempo, inverto os ônus sucumbenciais, passando a condenar a apelada ao pagamento das custas processuais e dos honorários de sucumbência, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 15.08.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.

ACOMPANHAR O RELATOR - SESSÃO DE 15/8/2023.